Tribunal: TJES
Processo: 0002989-60.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002989-60.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO SOUZA MOTA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou o apelado e corréus da imputação do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria, produzidos sob o crivo do contraditório, aptos a autorizar a pronúncia do apelado e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável a certeza necessária à condenação.

4. A materialidade do delito de homicídio está comprovada pelo laudo de exame cadavérico e demais documentos constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria apontados pelo Ministério Público decorrem, majoritariamente, de elementos colhidos na fase inquisitorial, não corroborados por provas judicializadas.

6. A única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos e, em razão do lapso temporal de mais de 16 anos, não conseguiu confirmar a autoria ou a participação do apelado no crime.

7. O interrogatório judicial do acusado não contém confissão válida nem narrativa clara e coerente acerca de sua participação, limitando-se a declarações hipotéticas e contraditórias.

8. Nos termos do art. 155 do CPP, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

9. Ausentes indícios mínimos e coerentes de autoria judicializados, impõe-se a manutenção da impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria produzidos sob o contraditório judicial, não sendo admitida fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais, com fulcro no art. 155 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021; STJ, HC n. 706.735/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.236/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; TJES, Apelação Criminal n. 5029027-23.2025.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, j. 12.12.2025; TJES, Apelação Criminal n. 5003056-64.2024.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida no ID nº 17574528 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou o apelado
MARCELO DE SOUZA MOTA
e os demais corréus da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, no ID nº 17574789, o
Parquet
requer a reforma da sentença para pronunciar o recorrido pelo crime em comento, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação, em síntese, de que a existência de indícios de autoria e de ocorrência das qualificadoras ficou demonstrada pelas provas trazidas aos autos, ressaltando a prova não repetível (exame de microcomparação balística positivo) produzida no inquérito policial.

Contrarrazões da Defensoria Pública, no ID nº 17574791, pugnando pelo desprovimento do apelo, em razão da inexistência de provas judicializadas e inexistência de confissão judicial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso, pronunciando o apelado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (ID nº 17654833).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou o apelado
MARCELO DE SOUZA MOTA
e os demais corréus da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença para pronunciar o recorrido pelo crime em comento, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação, em síntese, de que a existência de indícios de autoria e de ocorrência das qualificadoras ficou demonstrada pelas provas trazidas aos autos, ressaltando a prova não repetível (exame de microcomparação balística positivo) produzida no inquérito policial.

Contrarrazões da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do apelo, em razão da inexistência de provas judicializadas e inexistência de confissão judicial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso, pronunciando o apelado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, quanto aos fatos imputados ao ora apelado, que, no dia 22 de fevereiro de 2009, por volta das 13h, no interior do “Bar do Sr. Isaías”, situado na Região de Barramares, o denunciado MARCELO SOUZA MOTA, em companhia de Jeferson Santos da Silva, ambos armados, efetuou diversos disparos contra a vítima Jeferson Cardoso de Almeida, ocasionando-lhe a morte.

Consta que, após discussão com a vítima, seu antigo desafeto, Marcelo ausentou-se do local, buscou uma arma em seu veículo e retornou acompanhado de comparsa, passando a atirar contra a vítima, sem lhe dar chance de defesa. Antes e após a execução, ainda teria efetuado disparos no interior e nas proximidades do estabelecimento, expondo a risco os demais frequentadores.

A peça acusatória aponta, ainda, que o crime foi motivado por razão fútil, decorrente de antiga rixa, e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a saber:

Registram os autos, que no dia 22 de fevereiro de 2009, por volta das 13h00min, na Região de Barramares, mais especificamente na Rua Boa Vista, n° 96, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Sr. Isaías" o ora denunciado MARCELO SOUZA MOTA, na companhia de JEFERSON SANTOS DA SILVA, ambos portando arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima JEFERSON CARDOSO DE ALMEIDA, causando-lhe as lesões letais descritas no laudo de Exame Cadavérico de fl. 134.

Consta dos autos que no dia e hora acima mencionado, os ora denunciados encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas, na companhia de outros amigos, em frente ao estabelecimento conhecido como "Bar do Isaías", de propriedade do avô da vítima. Sabe-se, pelo teor das declarações do próprio autor do crime, que o mesmo já teria consumido conhaque e fumado três pedras de "crack".

Assim, depois de identificar a presença da vítima, antigo desafeto, que havia chegado ao local, o indiciado MARCELO SOUZA MOTA entra no interior do estabelecimento supramencionado e se dirige a um espaço destinado aos familiares do comerciante iniciando uma discussão proposital, momento em que a vítima se intromete e pede para que o mesmo se retire do local. Tal desentendimento deu azo à atitude tomada por MARCELO SOUZA MOTA que vai até o carro buscar a arma do crime e retorna ao recinto familiar, acompanhado por JEFERSON SANTOS DA SILVA, que também portava arma de fogo, para efetuar cerca de 10 (dez) disparos contra a vítima, no que vem a falecer no próprio local.

Cabe salientar que, pelo que restou verificado, o indiciado MARCELO SOUZA MOTA, ao lado de seu comparsa JEFERSON SANTOS DA SILVA, ainda ameaçou crianças que estavam no local, só não ocorrendo uma tragédia ainda maior em função das súplicas do pai e avô da vítima, para que preservasse a vida dos infantes.

Dessa forma, devidamente demonstrado o motivo fútil, haja vista ser o denunciado MARCELO SOUZA MOTA um conhecido da vítima desde a mais tenra idade e ter apenas uma rixa para com a mesma. Fica demonstrado também que o crime foi cometido sem dar chance de defesa à vítima visto que o denunciado supramencionado se retirou do local e já retornou atirando, além de estar acompanhado de mais pessoas armadas.

Ainda, frisa-se que, antes de disparar contra a vítima, MARCELO SOUZA MOTA, ainda teria disparado 6 (seis) vezes contra a porta do bar, criando risco para outras pessoas que se encontravam dentro do estabelecimento e, ao fugir do local, com a arma nas mãos, saiu em disparada no mesmo Fiat Uno em que chegaram, efetuando novos disparos de arma de fogo, desta vez, para o alto, expondo a risco a vida de mais inocentes.

Em relação aos demais denunciados, GEOVANI FERREIRA, BRUNO DA SILVA AMARAL e EDSON BARROS DE JESUS, há que se dizer que existe oficialmente a certeza de que concorreram para a prática do crime na medida em que estavam presentes em todos os momentos junto aos executores, instigando e auxiliando de forma a "acobertar" a prática do crime e de facilitar a fuga, inclusive se encontram em LINS até a presente data. Quanto aos mesmos, houve a reunião de provas de que estavam no local do injusto e também o reconhecimento visual.

A magistrada sentenciante impronunciou os acusados, sob o fundamento de que, “
quanto aos indícios de autoria e participação, vislumbro que as provas colhidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram suficientes para apontar, com a segurança mínima exigida, especialmente quanto ao acusado Marcelo, ao contrário do delineado nos Memoriais ministeriais
”, ressaltando, ainda, que:

O cenário probatório revela uma fragilidade crítica que impõe a impronúncia dos acusados. Primeiramente, o expressivo lapso temporal de mais de 16 (dezesseis) anos desde a data dos fatos compromete irremediavelmente a produção de provas, afetando drasticamente a precisão da memória das partes e testemunhas. Tal quadro se confirma pelo depoimento da única testemunha ouvida em juízo, o PM Felipe Pratti Orlandi, que, em razão do tempo transcorrido, manifestou lapsos de memória e não foi capaz de confirmar a autoria ou a participação de qualquer dos acusados no homicídio, limitando-se a narrar a apreensão de armas e pessoas em circunstâncias que ele mesmo não pôde ligar diretamente ao crime. Somado a isso, os interrogatórios não trouxeram subsídios à acusação. Destarte, diante da manifesta ausência de indícios mínimos e coerentes de autoria e participação, a única solução jurídica cabível é a impronúncia dos denunciados.

Insurge-se o órgão ministerial, pleiteando a pronúncia do réu Marcelo, por entender presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para tanto.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a existência de
indícios suficientes de autoria
para submeter o apelado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios de que “
no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.
” (STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.)

Diante disso, na interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se que os elementos colhidos em fase extrajudicial, destituídos do devido processo legal, não se prestam, isoladamente, a embasar a pronúncia,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Na hipótese dos autos, consoante a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não restou demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do apelado a ensejar sua pronúncia.

A testemunha PM Felipe relatou que, no dia dos fatos, tomou conhecimento, via rádio, da ocorrência de um homicídio e das características do veículo supostamente utilizado na fuga dos suspeitos. Informou que abordou um automóvel com tais características, não sendo localizada qualquer arma. Posteriormente, no mesmo local, visualizou outro veículo, no qual duas pessoas tentavam ocultar duas armas de fogo, que foram apreendidas, resultando na prisão em flagrante dos ocupantes. Contudo, em razão do lapso temporal, o policial afirmou não se recordar de detalhes relevantes da ocorrência, não soube informar se os detidos eram, de fato, os autores do homicídio, tampouco se houve confissão, limitando-se a confirmar a apreensão das armas e a existência de reconhecimento por testemunhas, sem precisar suas circunstâncias.

Por sua vez, o acusado Marcelo Souza Mota, em seu interrogatório judicial, declarou que, no dia dos fatos, fazia uso excessivo de bebida alcoólica e entorpecentes, o que lhe ocasionou perda de memória quanto aos acontecimentos. Embora tenha admitido estar no local, afirmou não se recordar de qualquer discussão ou disparo, não reconhecendo a própria participação no delito. Disse apenas admitir, de forma hipotética, a possibilidade de envolvimento, com base em relatos de terceiros, sem confirmação pessoal dos fatos. O réu também negou a participação dos demais denunciados, não reconheceu a atuação conjunta e não apresentou qualquer confissão válida, tendo, inclusive, apresentado versões divergentes ao longo da persecução penal.

Depreende-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo não fornecem elementos seguros e convergentes acerca dos indícios de autoria delitiva. A testemunha policial não presenciou os fatos e não soube confirmar o vínculo entre o acusado e o homicídio, enquanto o interrogatório do réu não contém admissão clara e consistente de responsabilidade.

Ademais, eventual reconhecimento e demais informações constantes do inquérito policial não foram devidamente corroborados em juízo, não podendo, por si sós, fundamentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ausentes indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Nesse sentido, “
ambas as Cortes de Superposição têm assentado que elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155, caput, e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada.
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.236/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO. 1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 3. No caso em apreço, os únicos elementos indiciários do paciente são os depoimentos extrajudiciais das vítimas, pois, por ocasião da fase judicial, uma das vítimas havia falecido (Emerson) e a outra não foi localizada (Anderson). As demais testemunhas não souberam afirmar a existência de desentendimentos anteriores entre as vítimas e o réu, tendo conhecimento apenas de boatos no sentido de que o crime havia sido cometido em razão de incorreta divisão de drogas, pois os envolvidos seriam usuários de entorpecentes. 4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia. 5. As versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial também não constituem fundamentos idôneos para embasarem a pronúncia. 6. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS (“HEARSAY TESTIMONY”). APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que impronunciou o recorrido, acusado de pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. O Ministério Público sustenta haver indícios suficientes de autoria para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, enquanto a Defesa pugna pela manutenção da impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos contém indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do apelado, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação (CPP, art. 413). 4. O laudo de exame cadavérico comprova a materialidade do delito de homicídio, atestando a morte da vítima por disparos de arma de fogo. 5. Contudo, os indícios de autoria atribuídos ao apelado se baseiam apenas em depoimentos indiretos e genéricos, sem confirmação judicial sob contraditório, o que inviabiliza o juízo positivo de pronúncia. 6. O depoimento do genitor da vítima, que apenas “ouviu dizer” que a ordem partira de “Nicota”, configura testemunho indireto, de valor probatório reduzido e insuficiente para amparar decisão de pronúncia. 7. O relato do policial civil e da testemunha sigilosa nº 211/2018, ao afirmarem que o apelado seria “chefe do tráfico” e que “tudo ocorria a seu mando”, carece de vinculação concreta com o homicídio em apuração, constituindo meras ilações baseadas em sua suposta posição hierárquica. 8. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção com base nas provas produzidas sob contraditório judicial, não podendo a pronúncia apoiar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase policial. 9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar a pronúncia (STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025). 10. Diante da ausência de suporte probatório mínimo e considerando o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, não bastando meras suposições ou testemunhos indiretos. 2. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) desacompanhado de prova judicializada não autoriza a pronúncia. 3. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos da fase policial, em respeito ao art. 155 do CPP e ao contraditório. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5029027-23.2025.8.08.0048, RELATORA: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julg. 12/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que impronunciou um dos acusados quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria capazes de autorizar a pronúncia do recorrido, afastando-se a impronúncia decretada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não se admitindo decisão baseada em certeza, mas em lastro probatório mínimo judicializado. 4. A decisão de pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sob pena de violação ao art. 155 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 146.576/GO; AgRg no HC 679.032/AL; AgRg-HC 703.960/RS). 5. O testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos confirmatórios produzidos em juízo, é insuficiente para sustentar a pronúncia, conforme precedentes do STJ (AgRg-HC 703.960/RS; AgRg-HC 835.365/PE). 6. Os depoimentos dos policiais limitam-se a relatar informações supostamente prestadas informalmente pelo corréu pronunciado, as quais não foram formalizadas e foram integralmente desmentidas em juízo, inexistindo qualquer reconhecimento, imagem, apreensão de objetos ou elemento autônomo que vincule o apelado ao fato. 7. O princípio in dubio pro societate não autoriza a remessa ao Tribunal do Júri quando ausentes indícios mínimos de autoria, não podendo suprir lacunas probatórias nem substituir a exigência legal prevista no art. 413 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria judicializados, não se admitindo fundamentação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, conforme o art. 155 do CPP; 2. O testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos de prova produzidos em juízo, é insuficiente para amparar a pronúncia; 3. O princípio in dubio pro societate não suprime a necessidade de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003056-64.2024.8.08.0050, RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, julg. 09/12/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.